Tribunal: STJ
Processo: 5703878-72.2023.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74322 - GO
(2024/0308350-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCELO MARTINS PEREIRA
ADVOGADO
: ROBSON AFONSO DE OLIVEIRA - GO059066
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MAJORAÇÃO DE LIMITE DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
PERCENTUAL
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO BRUTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL
AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA
21.063/2021.
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado por
servidor público estadual (Policial Militar), visando a observância do
percentual máximo permitido para desconto em folha de pagamento,
isto é, de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, nos
termos do artigo 5o da Lei 16.898/2010.
3. O Tribunal estadual denegou a ordem, ao fundamento de que o
empréstimo consignado do impetrante foi contratado em abril de 2022,
durante a vigência da Lei Estadual
que, em razão da
21.063/2021,
Documento eletrônico VDA55352021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/03/2026 17:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: edd11f43-6656-4446-8728-7b19dab4164c

situação emergencial causada pela Pandemia da COVID-19, alterou o
artigo 5o da Lei Estadual
e permitiu, a ampliação da
21.063/2021
margem consignável para 35% da remuneração total, deduzidas apenas
as verbas transitórias.
4. Nesse contexto, não se vislumbram razões para alterar o acórdão
recorrido, na medida em que “o Estado detém a competência
administrativa para editar normas que versem sobre a política de
remuneração de seus servidores, ante o princípio da autonomia estadual
conferida pela Carta Magna” (RMS
rel. Min. Nefi Cordeiro,
31.713/AC,
Sexta Turma, DJe
. Precedente: AgInt no RMS n.
11/9/2015)
74.533/GO,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de 30/9/2025.
5. Além disso, o recorrente não comprovou que sua margem
consignável extrapolou os limites previstos na previsão legal aplicável
ao caso, a qual ampara o ato administrativo impugnado.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55352021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/03/2026 17:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: edd11f43-6656-4446-8728-7b19dab4164c

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74322 - GO
(2024/0308350-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCELO MARTINS PEREIRA
ADVOGADO
: ROBSON AFONSO DE OLIVEIRA - GO059066
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MAJORAÇÃO DE LIMITE DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
PERCENTUAL
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO BRUTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL
AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA
21.063/2021.
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado por
servidor público estadual (Policial Militar), visando a observância do
percentual máximo permitido para desconto em folha de pagamento,
isto é, de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, nos
termos do artigo 5o da Lei 16.898/2010.
3. O Tribunal estadual denegou a ordem, ao fundamento de que o
empréstimo consignado do impetrante foi contratado em abril de 2022,
durante a vigência da Lei Estadual
que, em razão da
21.063/2021,
situação emergencial causada pela Pandemia da COVID-19, alterou o
Documento eletrônico VDA54603925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 3471b9d0-70b4-4158-8e96-d518671c4490

artigo 5o da Lei Estadual
e permitiu, a ampliação da
21.063/2021
margem consignável para 35% da remuneração total, deduzidas apenas
as verbas transitórias.
4. Nesse contexto, não se vislumbram razões para alterar o acórdão
recorrido, na medida em que “o Estado detém a competência
administrativa para editar normas que versem sobre a política de
remuneração de seus servidores, ante o princípio da autonomia estadual
conferida pela Carta Magna” (RMS
rel. Min. Nefi Cordeiro,
31.713/AC,
Sexta Turma, DJe
. Precedente: AgInt no RMS n.
11/9/2015)
74.533/GO,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de 30/9/2025.
5. Além disso, o recorrente não comprovou que sua margem
consignável extrapolou os limites previstos na previsão legal aplicável
ao caso, a qual ampara o ato administrativo impugnado.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Marcelo Martins Pereira
contra decisão de minha lavra, assim ementada (fl. 195):

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE MARGEM
CONSIGNÁVEL. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO
BRUTA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
ESTADUAL
21.063/2021.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
A parte agravante sustenta que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça limita os descontos de empréstimos consignados a
30% dos rendimentos líquidos, por força da natureza alimentar do
salário e do princípio da razoabilidade.
Documento eletrônico VDA54603925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 3471b9d0-70b4-4158-8e96-d518671c4490

Afirma que o RMS
é inaplicável ao caso porque, ali, a
31.713/AC
elevação para 30% alinhou-se à orientação do STJ, ao passo que, em
Goiás, a majoração para 35% sobre a remuneração bruta afronta essa
jurisprudência.
Alega violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da
isonomia, e ao dever de uniformidade jurisprudencial (art. 926 do
, argumentando que não se pode admitir tratamento
CPC/2015)
diferenciado aos servidores de Goiás frente à orientação consolidada do
STJ, inclusive em casos envolvendo militares estaduais.
O Estado de Goiás apresentou impugnação às fls. 221/226,
requerendo a inadmissibilidade (por incidência da

Súmula 182/STJ) ou
improvimento do agravo interno (inexistência de direito líquido e
certo), e pleiteia a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, consoante lá assentado, os autos são oriundos de
mandado de segurança impetrado por servidor público estadual (Policial
Militar), visando a observância do percentual máximo permitido para
Documento eletrônico VDA54603925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 3471b9d0-70b4-4158-8e96-d518671c4490

desconto em folha de pagamento, isto é, de 30% (trinta por cento)
dos seus rendimentos líquidos, nos termos do artigo 5o da

Lei 16.898/2010.
O Tribunal estadual denegou a ordem, ao fundamento de que o
empréstimo consignado do impetrante foi contratado em abril de 2022,
durante a vigência da Lei Estadual
que alterou o artigo 5o
21.063/2021,
da Lei Estadual
e permitiu, em razão da situação
21.063/2021
emergencial causada pela Pandemia da COVID-19, a ampliação da
margem consignável para 35% da remuneração total, deduzidas apenas
as verbas transitórias.
É o que se extrai dos seguintes excertos dos voto (fls. 141-145):

Dito isso, e partindo ao mérito da causa, ao que consta dos autos, o
Impetrante é policial militar, com remuneração bruta informada de R$
14.584,23 (catorze mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e três
centavos), subsídio efetivo de R$ 9.403,33 (nove mil e quatrocentos e
três reais e trinta e três centavos) e verbas transitórias de R$ 5.180,90
(cinco mil e cento e oitenta reais e noventa centavos) (v. Mov. 1 –
Arquivo 10). Infere-se, também, que são debitados, mensalmente, além
de outras parcelas, um empréstimo consignado, no valor de R$ 2.946,75
(dois mil e novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
Nesse contexto, o caso se subsume à Lei Estadual no 16.898/2010
que, em seu
°, instituiu a limitação da soma mensal das
art. 5
consignações em pagamento tomadas pelos servidores, ativos ou
inativos, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração,
provento ou pensão mensal, excluídas as verbas de caráter
a saber:
transitório,
(...).
Como consectário lógico, a soma das consignações compulsórias e
facultativas, elencadas no
°, I e II, do diploma legal reportado, não
art. 2
poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, provento ou
pensão mensal, respeitando-se, ainda, o teto para as consignações
facultativas, de 30% (trinta por cento).
(...).
Demais disso, tem-se que o cálculo da margem consignável dos
servidores e militares, ativos ou inativos, é realizado sobre a
remuneração total recebida, deduzidas apenas as verbas de caráter
transitório, listadas nos incisos do
°, o que revela, na hipótese
art. 5
em apreço, a quantia de R$ R$ 2.821,00 (dois mil e oitocentos e
.
vinte e um reais) (regra original de 30% sobre R$ 9.403,33)
(...).
Documento eletrônico VDA54603925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 3471b9d0-70b4-4158-8e96-d518671c4490

Aplicando-se essas normativas ao caso concreto, é possível concluir que
a soma das contribuições obrigatórias e facultativas do Impetrante,
excluída a contribuição ao IPASGO (art. 5°, §2°,
, atinge
lei 16.898/10)
o montante de R$ 5.207,12 (cinco mil e duzentos e sete reais e doze
centavos), que não ultrapassa o teto de 70% (setenta por cento) da
remuneração percebida. Igualmente, nota-se que a contribuição
facultativa a ser considerada, restrita ao empréstimo bancário (R$
2.946,75), supera um pouco a margem consignável que seria de R$
2.821,00 (dois mil e oitocentos e vinte e um reais) em R$ 125,75 (cento
e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Contudo, não se pode perder de vista que, como já aventado na
decisão liminar de Mov. 4, em razão da situação emergencial
causada pela Pandemia da COVID-19, o Executivo Estadual editou
a
implementando alterações no
o da lei de
Lei no 21.063/2021,
art. 5
regência dos consignados, para majorar a margem das consignações
facultativas para até 35% (trinta e cinco por cento), enquanto
, valendo a
perdurasse a situação de Emergência em Saúde Pública
transcrição dos seguintes acréscimos legais:
(...).
A ampliação da margem consignável, portanto, não pode ser
desconsiderada no caso sub judice, sob pena de esvaziamento da
medida legal excepcional e de obtenção de vantagem ilícita pelo
Impetrante.
De fato, da análise do contracheque encartado aos autos (Mov. 1 –
Arquivo 10), depreende-se que o empréstimo consignado, que está
sendo debitado em folha de pagamento, foi contratado em abril de
2022, durante o final do período de Pandemia da COVID-19, razão
de não incidir o percentual inicialmente previsto no caput do artigo
5° (30%).
(trinta e cinco por
Sendo assim, equivalendo o novel marco de 35%
cento) a R$ 3.291,17 (três mil e duzentos e noventa e um reais e
dezessete centavos), forçoso considerar que não há, na espécie,
ilegalidade passível de correção pela via mandamental, já que o
desconto facultativo lançado no contracheque do Impetrante a
título de empréstimo consignado, de R$ 2.946,75 (dois mil e
novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), lhe é
inferior.
Isto posto, conheço do mandamus ora impetrado, porém denego a
segurança vindicada, pelos fundamentos expostos alhures.
A esse respeito, não se deconhece que a jurisprudência do STJ é
firme no sentido de que, tratando-se de servidor público militar estadual,
deve ser observado o limite de 30% dos rendimentos líquidos nos
descontos em folha de pagamento a título de empréstimos consignados.
Documento eletrônico VDA54603925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 3471b9d0-70b4-4158-8e96-d518671c4490

Todavia, no caso, que se refere aos militares do Estado de Goiás,
consta dos autos que foi editada a Lei Estadual
que
21.063/2021,
promoveu alterações no artigo 5o da Lei Estadual
e
21.063/2021
majorou o percentual da margem consignável durante a pandemia do
coronavírus para 35% da remuneração total/bruta.
Assim, como bem assentado pelo parecer do MPF, “a própria lei
estabelece que o cálculo será efetuado sobre a remuneração global do
servidor, não havendo falar em incidência sobre a remuneração líquida
como pretendido” (fls. 191).
Vale, ainda, consignar que esta Corte já se manifestou no sentido de
que “o Estado detém a competência administrativa para editar normas
que versem sobre a política de remuneração de seus servidores, ante o
princípio da autonomia estadual conferida pela Carta Magna” (RMS
rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
31.713/AC,
11/9/2015)
Outrossim, restou assinalado na decisão proferida no RMS
Min. Regina Helena Costa, DJEN
que “o
76.707/AC,
05/08/2025,
Estado de Goiás tem autonomia para legislar a respeito de questões
concernentes aos seus servidores públicos, não havendo ilegalidade na
fixação de margem consignável sobre a remuneração bruta de servidor
público”.
Nesse contexto, não se vislumbram razões para alterar o acórdão
recorrido, considerando que o recorrente não comprovou que sua
margem consignável extrapolou os 35% de sua remuneração bruta,
conforme previsão legal aplicável ao caso.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR
APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS PARA 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54603925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 3471b9d0-70b4-4158-8e96-d518671c4490

1. O Tribunal de origem denegou a ordem em razão da ausência de
direito líquido e certo do impetrante, consignando a inexistência de
provas pré-constituídas de que houve ilegalidade na negativa de
readequação dos limites dos descontos na remuneração do militar
aposentado, nos termos das Leis Estaduais
e
16.898/2010
21.063/2021.
2. O fato de o Secretário de Administração do Estado de Goiás ter
aplicado a atual redação do
o da Lei Estadual
e
art. 5
16.898/2010
negado a readequação do percentual a ser descontado em folha não
significa que houve abuso, pois o ato administrativo foi editado nos
termos da legislação.
3. A impetração do mandado de segurança exige a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo, sendo necessário que, no momento
da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado
e que seja prontamente exercido, o que não se verificou no caso dos
autos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
74.533/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
30/9/2025.
Nessa mesma linha são as seguintes decisões proferidas em casos
análogos, envolvendo a mesma temática e unidade federativa: AgInt no
RMS
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN
75.001/GO,
RMS
Min. Regina Helena Costa, DJEN
29/08/2025;
76.707/GO,
05.08.2025; e RMS
Min. Benedito Gonçalves, DJe
71.700/GO,
14/05/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:25
Código de Controle do Documento: 3471b9d0-70b4-4158-8e96-d518671c4490

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 74.322 / GO
Número Registro: 2024/0308350-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
570387872 57038787220238090000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO MARTINS PEREIRA
ADVOGADO
: ROBSON AFONSO DE OLIVEIRA - GO059066
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCELO MARTINS PEREIRA
ADVOGADO
: ROBSON AFONSO DE OLIVEIRA - GO059066
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
Documento eletrônico VDA55297442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:17
Código de Controle do Documento: 272809de-02e3-4977-be81-2b9c8fb4707d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:17
Código de Controle do Documento: 272809de-02e3-4977-be81-2b9c8fb4707d